Tribunal: TCU
Processo: 005.721/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1492/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata, neste momento, de recurso de reconsideração interposto por Carlos Antônio Araújo de Oliveira contra o Acórdão 8921/2020-TCU-Segunda Câmara que, em sede de tomada de contas especial, julgou irregulares as suas contas para condená-lo ao pagamento do débito apurado e aplicar-lhe a multa legal, tendo em vista as irregularidades constatadas na execução do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (Peja) no exercício de 2006; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, nos termos da Resolução TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos ante a ocorrência da referida situação prejudicial de mérito, depois de tornado sem efeito o acórdão recorrido; Considerando que, ao concordar com a incidência da prescrição, o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) manifestou-se de acordo com a proposta da unidade técnica, sugerindo, contudo, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar sem efeito o débito imputado e a multa aplicada ao recorrente e promover o arquivamento dos autos em razão da prescrição; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em 2/6/2006 (Peça 2, p. 192-214), nos termos do art. 4o, inciso IV, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que entre a notificação da não aprovação das contas, em 6/5/2008 (Peça 2, p. 180) e a instauração da tomada de contas especial, em 10/7/2014 (Peça 2, p. 5-11) houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art. 487, inciso II, da Lei 13.105/2015; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU, tornar sem efeito o Acórdão 8921/2021-TCU-Segunda Câmara e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.721/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Carlos Antônio Araújo de Oliveira (XXX.801.094-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Cajazeiras - PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.7. Representação legal: Manoel Alves de Oliveira (CRC/PB 1866) e outros, representando Carlos Antônio Araújo de Oliveira. 1.8. Providência: enviar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.